Tribunal: TJES
Processo: 0000125-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.994/2024). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de agressões físicas praticadas contra sua ex-namorada, consistentes em puxões de cabelo, contenção física e lesão causada com caco de cerâmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas judicializadas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) determinar o momento processual adequado para análise do pedido de assistência judiciária gratuita; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários ao advogado dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco, laudo de lesões corporais e registro fotográfico das lesões sofridas pela vítima.

2. A autoria é demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, prestadas na fase policial e em Juízo, corroboradas por outros elementos probatórios, inclusive o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência.

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório, sendo desnecessária a realização de exame pericial quando a prova técnica é suprida pela testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos e não é suficiente para gerar dúvida razoável quanto ao dolo de lesionar a vítima.

5. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela prática do crime no interior da residência da vítima e pela utilização de caco de cerâmica como arma para a agressão.

6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais observa o entendimento jurisprudencial que admite o aumento da pena-base a partir de um único vetor desfavorável, desde que de forma proporcional e motivada.

7. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição da condição econômica do condenado.

8. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13 (redação anterior à Lei nº 14.994/2024); CPP, art. 167; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000125-24.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO LIMA DE FREITAS - ES32837-A

VOTO
-
PROCESSO
EM SEGREDO DE JUSTIÇA -

Trata-se de apelação criminal, interposta por
EDSON GOMES DA SILVA
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 16009887), que o condenou pela prática do crime de
lesões corporais contra mulher, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 13, do CP
, com redação anterior à Lei 14.994/24
),
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta, em suas razões, a ausência de provas judicializadas e suficientes à condenação, e requer a
absolvição.

Alternativamente,

requer

a redução da pena-base

para

o

mínimo
legal,
concessão

da
assistência judiciária gratuita, e fixação de honorários
para o advogado, nomeado como
dativo

(Id. 16009894).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 18/1/2023, nas imediações da Rua Ambiental, nº 186, Novo Horizonte, município de Colatina/ES, o ora recorrente praticou violência patrimonial e ofendeu a integridade corporal de R.M., sua ex-namorada.

Extrai-se que os envolvidos haviam se separado, e, na ocasião, a vítima foi seguida pelo denunciado até sua casa, entrou no recinto e tomou seu celular, retirando o chip do aparelho.

Em seguida, a mulher fugiu para via pública, sendo seguida pelo acusado, que a agrediu a mulher, segurando-a pelo braço e puxando seus cabelos.

Por fim, o homem se armou com um pedaço de cerâmica e lesionou o braço da ex-namorada.

A vítima, temendo por sua integridade, acionou as autoridades policiais, sendo o réu autuado em flagrante delito pela prática de violência doméstica.

Interrogado quanto aos fatos, o réu negou a prática criminosa (fl. 04-verso e link Id. 16009888).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a ausência de provas judicializadas e suficientes à condenação, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
restou estampada no requerimento e termo de medidas protetivas (fl. 06-verso); boletim de ocorrência nº 49999869 (fl. 09/10); formulário de avaliação de risco (fls. 13-verso/15); laudo de lesões corporais (fl. 22), e fotografia das lesões corporais causadas na vítima (fl. 57).

Já a
autoria
foi comprovada pelas declarações da ofendida, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o recorrente, além de tomar seu aparelho celular, a agrediu com um caco de cerâmica (fl. 05-verso e
lin
k
Id. 16009888).

Importa ressaltar, quanto à alegação de necessidade de realização de
exames

periciais
, que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos indiciários dos autos.

Desse modo, o
laudo
de exame de lesões corporais
não é exigência legal absoluta para a condenação, em especial, porque a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do CPP.

E na hipótese, a versão da ofendida foi robustecida pelas declarações do policial militar
Philipe Soares Polidoro
,
que, em Juízo, confirmou ter comparecido à residência da vítima para apuração de denúncia de violência doméstica (fls. 04-verso/05 e
link
Id. 16009888).

Logo,
o pedido de absolvição não

merece provimento,
pois foram comprovadas a autoria e a materialidade, e, a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida sobre a vontade, livre e consciente do réu, de lesionar sua ex-namorada.

Sobre a dosimetria,
a defesa postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente
redução da pena-base
para o mínimo legal
.

No ponto, consta que a
culpabilidade
foi considerada
“
exagerada pois praticou o crime na casa da ofendida

e tomou dela seu telefone celular
”,
fatos que indicam maior reprovabilidade e são suficientes para justificar a majoração da basilar.

Com efeito, segundo orienta a jurisprudência pátria,
“
o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família,

ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
.”
(
STJ.
AgRg no HC 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

A respeito das
circunstâncias do crime,
a negativação do vetor também está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta especial reprovabilidade, e que não se afigura como inerente ao tipo penal, qual seja,
“o
denunciado se valeu de um caco de cerâmica como arma branca para causar a lesão na vítima
”
.

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável.

E na presente análise, o Magistrado aplicou a orientação jurisprudencial de aumento da fração de
1/8
(um oitavo) do intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito ao tempo dos fatos (01 a 04 anos), para cada vetor desfavorável, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16709023),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de
R$ 1.00
0
,00 (mil reais)
para o defensor, nomeado como dativo, independente do valor já arbitrado em 1º instância.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.